Tribunal: TJBA
Processo: 8051264-36.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051264-36.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REGRAS TRANSITÓRIAS DA EC 41/03 E EC 47/05. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO. CÔMPUTO E DEDUÇÃO DA VANTAGEM VPNI E DA VERBA SOB A RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por NAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA em face de ato omissivo acoimado de ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando o reajuste da remuneração em conformidade com o Piso Nacional do Magistério. A Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal. Ao exame dos autos constata-se que o pedido formulado obedece aos critérios legais estabelecidos nos artigos 98 e seguintes do CPC, bem como comprovado através do contracheque (ID 38671074) no qual consta como valor líquido R$ 1.866,45 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Portanto, improcedente a impugnação. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar. Sabe-se que a Superintendência de Previdência (SUPREV) é vinculada à Secretaria da Administração (SAEB), unidade responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (RPPS), incluindo a concessão, manutenção e gestão dos benefícios vinculados aos titulares de cargos efetivos e a seus dependentes. De referência a prefacial de decadência, também deve ser rechaçada. O prazo para ajuizamento do mandamus renova-se mês a mês por se tratar de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, e a prescrição quinquenal somente alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio da propositura da ação. Nestas condições, rejeitam-se as preliminares suscitadas. No mérito, destaca-se que a criação do piso salarial do professor está expressamente disciplinada no artigo 206 da Constituição Federal. De igual modo, o art. 2º, caput e § 1º, da Lei nº 11.738/2008, também dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Cabe ressaltar que a referida norma federal foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (nº 4167), tendo o Supremo Tribunal Federal julgado pela sua constitucionalidade e modulou os efeitos, consignando o marco inicial do piso nacional do magistério com eficácia a partir de 27/04/2011. Na presente hipótese, a impetrante faz jus a paridade entre ativo e inativos, em razão de ser titular de cargo efetivo Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio, preenchendo os requisitos insertos no art. 7º da EC nº 41/2003. Constata-se que a remuneração está abaixo do estabelecido no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da PORTARIA Nº 67, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022, foi fixado em R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), para jornada de 40h (quarenta horas) (ID 38671081). O piso salarial foi estabelecido como direito mínimo dos profissionais do magistério público da educação básica, restando assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério, a partir do julgamento da ADI 4.167 pelo STF, o não recebimento de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial. Portanto, não subsiste a tese subsidiária de cômputo da VPNI, instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, bem como necessidade de dedução de valores decorrente do Acordo Coletivo firmado no processo coletivo nº 0102836-92.2007.8.05.0001, ajuizado pela APLB (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia), no qual houve a condenação de reenquadramento dos inativos substituídos na Lei Estadual nº 8.480/2002. Ante o exposto, voto no sentido de NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada por NAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA, para reconhecer o direito à implantação do piso salarial nacional vigente ao subsídio/vencimento básico da impetrante e o respectivo reajuste das parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo, incluindo o recebimento das diferenças apuradas a partir da data da impetração do presente mandamus, com atualização de juros de mora e correção monetária pelo índice da taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional n º 113/2021. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8051264-36.2022.8.05.0000, impetrante NAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I